Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700129-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES CONSTRUCAO INCORPORACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA GEORGINA GONCALVES D E S P A C H O Homologo o pedido de desistência formulado. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de fevereiro de 2021 13:43:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator